Tribunal: TJMT
Processo: 0001814-11.2012.8.11.0013
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001814-11.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[Espolio de Mauricio Marcelino de Moura (APELANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (APELANTE), Caroline Cordeiro Santos de Moura (APELANTE), Bruna Cordeiro Santos de Moura (APELANTE), ONEYDE THEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.214.058-71 (APELANTE), MAURICIO MARCELINO CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 339.612.198-85 (APELANTE), MAURICIO MARCELINO DE MOURA JUNIOR - CPF: 277.341.928-66 (APELANTE), Fabiana Moura de Carvalho (APELANTE), FABIO RODRIGO DE MOURA - CPF: 257.358.658-89 (APELANTE), Mariana de Freitas Moura (APELANTE), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (APELADO), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (ADVOGADO), HAILTON MAGGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MAURICIO MARCELINO DE MOURA (APELANTE), HAILTON MAGGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (APELANTE), Bruna Cordeiro Santos de Moura (APELADO), Caroline Cordeiro Santos de Moura (APELADO), ESPÓLIO DE MAURICIO MARCELINO DE MOURA (APELADO), FABIO RODRIGO DE MOURA - CPF: 257.358.658-89 (APELADO), Fabiana Moura de Carvalho (APELADO), MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (APELADO), MAURICIO MARCELINO CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 339.612.198-85 (APELADO), MAURICIO MARCELINO DE MOURA JUNIOR - CPF: 277.341.928-66 (APELADO), Mariana de Freitas Moura (APELADO), ONEYDE THEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.214.058-71 (APELADO), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (APELADO), MARIA DE FREITAS MOURA (APELADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARCOS ANDRE MORENO MOURA - CPF: 144.187.928-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA FREITAS DE MOURA (APELANTE), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARIANA FREITAS DE MOURA (APELADO), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), ADILSON MAURO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 363.466.248-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARIANA FREITAS DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ONEYDE THEREZINHA CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.214.058-71 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA (APELADO), CAROLINE CORDEIRO SANTOS DE MOURA (APELADO), FABIANA MOURA DE CARVALHO (APELADO), HAILTON MAGGIO - CPF: 862.724.548-72 (ADVOGADO), SEILA MARIA ALVARES DA SILVA - CPF: 395.553.801-04 (APELADO), ADRIANA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 895.014.461-15 (APELANTE), BRUNA CORDEIRO SANTOS DE MOURA (APELANTE), CAROLINE CORDEIRO SANTOS DE MOURA (APELANTE), ESPÓLIO DE MAURICIO MARCELINO DE MOURA (APELANTE), FABIANA MOURA DE CARVALHO (APELANTE), FABIO RODRIGO DE MOURA - CPF: 257.358.658-89 (APELANTE), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), JANETE GARCIA DE OLIVEIRA VALDEZ - CPF: 207.960.801-00 (ADVOGADO), MARIANA FREITAS DE MOURA (APELANTE), MAURICIO MARCELINO CORDEIRO SANTOS DE MOURA - CPF: 339.612.198-85 (APELANTE), MAURICIO MARCELINO DE MOURA JUNIOR - CPF: 277.341.928-66 (APELANTE), OSCAR LEONEL DE MENEZES - CPF: 031.513.618-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE SEILA MARIA ALVARES DA SILVA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR ESPÓLIO DE MAURICIO MARCELINO DE MOURA E OUTROS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SIMULAÇÃO ABSOLUTA. CONFISSÃO DE DÍVIDA E DAÇÃO EM PAGAMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Seila Maria Álvares da Silva contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico ajuizada pelo Espólio de Maurício Marcelino de Moura e outros, que julgou procedente o pedido de nulidade de instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento. Recurso adesivo interposto pelos autores para majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do suposto desaparecimento da contestação; (ii) saber se ocorreu prescrição ou decadência do direito de ação; (iii) saber se o negócio jurídico de confissão de dívida e dação em pagamento configura simulação absoluta; e (iv) quanto ao recurso adesivo, se é devida a majoração dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alegação de cerceamento de defesa foi afastada por decisão anterior, com trânsito em julgado, não sendo possível nova apreciação da matéria, ante a incidência da preclusão consumativa e da coisa julgada formal.

4. A pretensão não se encontra prescrita, pois a ação foi proposta quando uma das herdeiras era absolutamente incapaz, o que suspende o prazo prescricional, conforme os arts. 3o e 198, I, do CC.

5. As provas constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais, evidenciam a prática contumaz do falecido em simular negócios jurídicos para ocultar bens. A requerida não logrou demonstrar a existência da dívida confessada, tampouco a prestação dos serviços que justificariam a dação em pagamento.

6. Caracterizada a simulação absoluta nos termos do art. 167, §1o, incs. I e II, do CC, restando evidenciado o conluio entre as partes com o objetivo de ocultar a verdadeira natureza do negócio e fraudar os direitos dos herdeiros.

7. Quanto ao recurso adesivo, os honorários advocatícios devem observar o art. 85, §2o, do CPC, sendo cabível a majoração para 11% sobre o valor do proveito econômico obtido, dada a mensurabilidade do valor do imóvel restituído ao espólio

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação Cível desprovido. Recurso Adesivo provido.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser reexaminada quando já definitivamente apreciada, sob pena de afronta à preclusão e à coisa julgada formal. 2. Configura simulação absoluta o negócio jurídico que aparenta transmissão de direito a terceiro, sem comprovação da causa subjacente, com o objetivo de fraudar credores e herdeiros. 3. É nulo o instrumento de confissão de dívida e dação em pagamento quando ausente prova da dívida e constatado o conluio entre as partes. 4. A fixação de honorários advocatícios deve observar os parâmetros do art. 85, §2o, do CPC, quando o valor do proveito econômico é mensurável.”

Dispositivos relevantes:

CC, arts. 3o, 167, §1o, I e II, 182 e 198, I; CPC, arts. 85, §§2o e 8o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1076; TJMT, N.U 0008105-33.2018.8.11.0040, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.05.2025; TJMT, N.U 0008908-32.2015.8.11.0004, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Simulação Absoluta" (
Proc. no 0001814-11.2012.8.11.0013
), ajuizada pela apelante contra ESPÓLIO DE MAURÍCIO MARCELINO DE MOURA E OUTROS, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico denominado "
instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento
" (cf. Id. no 93483954).

No recurso vinculado ao Id. no 93483956, a Apelante alega que teve sua contestação protocolada tempestivamente, mas esta desapareceu dos autos, configurando cerceamento de defesa.

Sustenta que o negócio jurídico é válido, tendo prestado serviços advocatícios ao de cujus entre 1998 a 2003, sendo a dação em pagamento legítima quitação de honorários devidos.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a sentença, declarando-se a prescrição/decadência do direito dos autores e reconhecendo-se a validade do negócio jurídico.

Nas contrarrazões, os Apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. no 55765967).

Consta ainda Recurso Adesivo interposto pelos AUTORES/APELADOS, pleiteando a majoração dos honorários advocatícios de R$ 5.000,00 para percentual entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido. (cf. Id. no 93483969)

A Procuradoria-Geral de Justiça, pela Procuradora DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, absteve-se de manifestar sobre o mérito por não vislumbrar interesse público relevante. (cf. Id. no 162291658)

É o relatório.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da ação de "Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Simulação Absoluta", ajuizada pelo Espólio de Maurício Marcelino de Moura e outros contra a apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico denominado "instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento" (cf. Id. no 39446308, pg. 28/29).

Há também Recurso Adesivo interposto pelo Espólio de Maurício Marcelino de Moura e outros, pleiteando majoração dos honorários advocatícios.

Extrai-se da inicial que o Espólio de Maurício Marcelino de Moura e demais herdeiros ajuizaram a presente demanda em desfavor de Seila Maria Álvares da Silva, requerendo a declaração de nulidade por simulação do instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento que transferiu imóvel urbano à requerida.

Devidamente citada, a Requerida apresentou contestação considerada intempestiva pelo Juízo na sentença, sob o fundamento de que
“a ré, a despeito de ter sido devidamente citada (fl. 126), não apresentou contestação tempestivamente, conforme se extrai da leitura da certidão de fl. 127, já que sua defesa foi trazida às fls. 137/143”
(Cf. Id. n o
93483953
– página 68)

No mesmo ato, o processo foi julgado extinto
“uma vez que a temática discutida já foi objeto de outra ação anteriormente trazida ao juízo”.

Em sede de apelação, conforme id. no 93483953, a decisão de primeiro grau foi revogada, manifestando o relator no seguinte sentido:

“a medida 'processual' mais adequada, é servir-se da suspenção do processamento dos embargos de terceiro, e retornar estes autos à instância de origem, para que o juízo de piso possa analisar o mérito da presente demanda, que encontra-se apta ao desfecho c, após o julgamento final, seja disponibilizada o teor decisório ao juízo dos embargos -de terceiro, já que a decisão final desta, depende do julgamento da matéria e questão enfrentada por esta ação declaratória de nulidade do ato jurídico.”

Ainda, quanto ao mencionado cerceamento de defesa e o suposto extravio da contestação, decidiu que:

“Em 21.10.2014, a requerida Seita Maria Alvares da Silva foi devidamente citada, exarando sua assinatura no verso da contrate entregue pelo oficial de justiça (cf. Id. n" .4459258 — Pág. 02); na data de 09.12.2014. foi certificado o decurso do prazo para a requerida responder a ação, sem qualquer manifestação da mesma, abrindo-se o prazo para a • pane autora se manifestar (c11 Id. n°4459259).

Na petição de Id. if 4459260 (02.04.2013), os autores pugnaram pela decretação da revelia da requerida, pleito que foi deferido pelo magistrado. Na data de 12.05.2015 (c11 Id. n°4459261); somente em 28.05.2015, a parte autora apresentou suas contrarrazões. ou seja, muito após a data que findou o prazo para apresentação de resposta às alegações autorais (cf. Id. n" 4459265).

Assim. esvai-se de legitimidade das alegações da requerida, até porque não há comprovação alguma que sua peça contestatória tenha sido usurpada durante o procedimento instrutório, o que se sabe, afinal, é que foi apresentada intempestivamente”.

Após retorno dos autos e nova decisão, o Magistrado de primeiro grau proferiu sentença satisfativa nos seguintes termos:

“é clarividente a intenção da requerida em discutir matéria que se encontra coberta pelo manto da preclusão, de modo que as alegações e pedidos por ela feitos ao ID n.o 39446310, pg. 240/246, não merecem prosperar.

Verifica-se que todas as provas necessárias ao deslinde do feito já foram produzidas, havendo, consequentemente, encerramento da instrução processual. Sendo assim, considerando que as partes já apresentaram suas alegações finais, passo à análise do mérito.

Infere-se dos autos, que os autores pleiteiam pelo reconhecimento da nulidade absoluta do instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento, objeto da presente lide (ID n.o 39446308, pg. 28/29).

Diante das alegações dos autores, acerca da simulação no negócio jurídico, a requerida aduz ter prestado serviços advocatícios para Maurício Marcelino Moura, entre os anos de 1998 a 2003, razão pela qual, ambos firmaram instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento, tendo sido quitado com a entrega de um imóvel urbano.

Durante a instrução processual, as testemunhas, quase que unanimemente, afirmaram que o falecido Maurício Marcelino Moura tinha a prática contumaz de transferir bens a terceiros, com o objetivo de omitir o seu real patrimônio esquivando-se de suas responsabilidades civis. Narraram que o imóvel residencial, objeto da presente lide, pertencia ao falecido, demonstrando que o mesmo gozava da posse deste, e ainda, relataram sobre outros bens, gravados em nome de terceiros, porém, cuja posse era usufruída por ele mesmo.

Neste mesmo viés, as testemunhas Celso Correia Marques e Gilson Araújo de Andrade relataram em seus depoimentos prestados em juízo, que possuíam gravados em seu nome, veículos que eram, na verdade, pertencentes ao de cujus. Detalharam que em outras situações, em razão da intimidade com o de cujus, este teria proposto transferir outros bens, tais como “um caminhão, uma fazenda, um loteamento e uma casa”. Tudo sobre o argumento de que o seu nome (Maurício Marcelino Moura) não poderia gravar esses bens, visto que possuía divergências relativas a relacionamentos anteriores, o que demonstra a prática perpetrada pelo falecido em realizar simulações de negócios, com fins de esquivar de suas responsabilidades civis.

A testemunha Gilson Araújo de Andrade enfatizou o conhecimento que tinha do imóvel objeto da lide. Afirmou que era de propriedade do de cujus, sendo a residência familiar deste, uma vez que havia prestados serviços relativos à sua função farmacêutica neste local, que conhecia muito bem. Relatou, ainda, que o falecido, em certa ocasião, havia proposto transferir este imóvel para o nome da testemunha, sob o argumento de problemas familiares, tendo sido negado por ele. Por sua vez, em razão da relação de confiança entre eles, passado um tempo deste episódio, o próprio falecido teria lhe dito que efetuou a transferência do referido bem a requerida Seila Maria Alvares da Silva.

A requerida, por sua vez, não conseguiu comprovar as alegações por ela proferidas, não trazendo aos autos quaisquer documentos que demonstrem a origem da referida dívida alegada que resultou no instrumento de confissão de dívida e dação em pagamento.

Durante sua oitiva judicial, a requerida foi indagada sobre a motivação que levaria o de cujus a entregar a casa com todos os bens móveis. Ela respondeu afirmando que o falecido lhe tinha dito que mudaria de cidade, e por isso não levaria nada, aliás deixaria um cachorro na casa, logo, com base nesta “proposta” a mesma concordou com o bem ofertado, porém não aceitou o cachorro.

Questionada se não fazia cópias dos contratos de prestações de serviços advocatícios prestados ao de cujus, não soube responder as indagações, limitando-se a afirmar que “não tinha mais forças para esclarecer esse assunto, perdi 90% da memória”.

Diante dos documentos carreados aos autos, bem como da prova produzida em juízo, principalmente a oral, mencionada em partes acima, há de ser acolhido o pedido dos autores. Entendo que restou demonstrada a existência de simulação no negócio jurídico, do qual teria originado o direito de propriedade vindicado pela requerida nos autos de embargos de terceiro.

Denota-se de um lado a prática contumaz do falecido em transferir bens a terceiros, no intuito de omitir o seu real patrimônio. De outro lado, percebe-se que, se valendo de tal premissa, a requerida foi conivente com as condutas praticadas pelo de cujus, valendo-se do instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento, a fim de obter vantagem indevida, em desfavor do espólio do de cujus.

É manifesta, portanto, a existência de simulação na confissão de dívida e dação em pagamento que se quer desfazer, mais especificamente aquelas hipóteses do artigo 167, §1o, incisos I e II, do Código Civil, e que não leva à anulação do negócio, mas ao reconhecimento da sua nulidade propriamente dita, caracterizada pelo conluio entre o outorgante e a outorgada com vista à declaração de uma vontade distinta da vontade real, certamente com o intuito de prejudicar os autores.

Dispõe o Código Civil, art. 167, § 1o, que haverá simulação nos negócios jurídicos quando: “aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem” (inciso I); “contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira” (inciso II); ou “os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados” (inciso III). No caso em exame, tais requisitos se encontram presentes.

Necessário ressaltar, novamente, que restou comprovado a prática contumaz do falecido em dilapidar seu patrimônio. E, nesse contexto, existem indícios sólidos de que a requerida, em conluio com o falecido, incorreu em simulação no negócio jurídico notificado na presente demanda.

Nesse contexto, deve a presente demanda ser julgada procedente, para decretar a nulidade, por simulação, do instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento celebrado entre o falecido Maurício Marcelino Moura e a ré Seila Maria Alvares da Silva.

Com a declaração de nulidade acima referida, devem as partes ser restituídas ao status quo ante (CC, art. 182), de maneira que o imóvel objeto da demanda, descrito no documento de ID n.o 39446308, pg. 28/29, deve ser restituído ao monte partilhável do espólio. (...)

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, de forma a
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico denominado de “instrumento particular de confissão de dívida e dação em pagamento”, jungido ao ID n.o 39446308, pg. 28/29.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC.”

Inconformada com o desfecho dado à lide, SEILA MARIA ÁLVARES DA SILVA interpôs o presente Apelo, o qual se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em definir se houve cerceamento de defesa, se restou configurada simulação absoluta no negócio jurídico, se ocorreu prescrição ou decadência do direito e, quanto ao recurso adesivo, se adequado o valor dos honorários advocatícios fixados.

PRELIMINAR - DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Quanto ao primeiro ponto de insurgência recursal, passo a tecer considerações.

A apelante insiste na tese de que sua contestação teria sido protocolada tempestivamente, mas "desaparecido" dos autos, configurando cerceamento de defesa. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Conforme já decidido por este e. Tribunal no recurso anterior que afastou a litispendência, restou expressamente consignado que não há
"comprovação alguma que sua peça contestatória tenha sido usurpada durante o procedimento instrutório, o que se sabe, afinal, é que foi apresentada intempestivamente".

A questão encontra-se definitivamente precluída, não podendo ser novamente suscitada sob pena de ofensa à coisa julgada formal. O princípio da preclusão impede o reexame de questões já decididas no mesmo processo.

Esse é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (...)

III. Razões de decidir

(...)

5. A tese de cerceamento de defesa foi rejeitada, em razão de já ter sido definitivamente apreciada em outro feito, incidindo os institutos da preclusão consumativa e coisa julgada.

(...)

N.U 0008105-33.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 03/06/2025)”

Rejeito, pois, a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

No mérito, a insurgência da apelante não merece prosperar.

A prova dos autos demonstra de forma robusta a prática contumaz do falecido Maurício Marcelino de Moura em transferir bens a terceiros com o objetivo de ocultar seu patrimônio real, configurando simulação absoluta nos termos do art. 167, §1o, incisos I e II do Código Civil.

O dispositivo assim prescreve:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§ 1o Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;”

Os depoimentos das testemunhas Gilson Araújo de Andrade, Celso Correia Marques e Luís Carlos Pires foram uníssonos em confirmar que o de cujus tinha o hábito de colocar bens em nome de terceiros. A testemunha Gilson foi categórica ao relatar que Maurício lhe ofereceu transferir diversos bens, inclusive a própria residência objeto da lide, sob o argumento de
"problemas familiares"
e necessidade de retirar os bens de seu nome. Posteriormente, o próprio falecido teria informado à testemunha que havia transferido a casa para a requerida.

Cabe transcrever trecho do depoimento de Gilson Araújo de Andrade:

“ Aí ele falou assim olha eu tenho a fazenda, eu tenho que passar uma fazenda, eu tenho que passar um loteamento e um caminhão, tinha um caminhão Mercedes... aí falou assim: 'eu tenho essa casa também, eu tenho que passar em nome de alguém também pra, pra mim (sia tirar do meu nome... porque eu tenho muita família, eu tenho umas três mulheres, eu tive umas três mulheres, um monte de filhos e tal (...) ai colocou a caminhoneta no meu nome (...) ai passou uns dias eu perguntei: 'Mauricio você tirou a caminhoneta?' Não, eu tirei a caminhoneta do seu nome'. Não tá no seu nome mais não' Ai aconteceu que ele faleceu. E ai até hoje essa caminhoneta está no meu nome. Então o que eu sei é que ele procurou passar várias coisas no meu nome, cê (sic) entendeu?”

A testemunha Celso Correia Marques confirmou ter uma motocicleta em seu nome que na verdade pertencia ao falecido, e que este lhe havia oferecido colocar outros bens, inclusive
"essa casa ele pediu para colocar em meu nome",
referindo-se ao imóvel da Avenida Virgínia Azambuja onde o de cujus residia. Colaciona-se:

“Então o Maurício ele tinha esse hábito, inclusive me pediu várias vezes para que eu colocasse um imóvel no meu nome.., tem uma moto em meu nome.... Ele queria colocar fazenda em meu nome eu não quis, né? Inclusive essa casa ele pediu para colocar em meu nome... uma dessas casas... ele morava nela lá... aí ele pediu pra mim, eu fiquei de pensar, porque já tinha uma moto em meu nome... aí depois com um tempo a gente se encontrou e ele disse que já tinha resolvido, que já tinha conseguido u de confiança (...) Perguntado pelo Advogado dos Autores se recordava a localização da casa a que se referira no depoimento, respondeu aos 3'45": "É na Virgínia Azambuia... onde ele (Maurício) morava... ele (Maurício) morava lá, ele (Maurício) e a Adriana”.

Por outro lado, a requerida não logrou comprovar a origem da alegada dívida que teria ensejado a confissão e dação em pagamento. Não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse a prestação dos serviços advocatícios alegadamente realizados entre 1998-2003. Durante sua oitiva judicial, mostrou-se evasiva, afirmando ter
"perdido 90% da memória"
quando questionada sobre contratos e detalhes da prestação de serviços.

A explicação da requerida de que o falecido lhe teria entregado a casa com todos os móveis porque
"mudaria de cidade"
e
"não levaria nada"
revela-se desarrazoada e incompatível com o conjunto probatório que demonstra a prática contumaz de simulação.

Restam configurados, portanto, os elementos da simulação absoluta: aparentaram transmitir direitos à pessoa diversa daquela a quem realmente se destinavam e continham declaração não verdadeira sobre a existência e extensão da dívida.

Quanto à alegada prescrição, não assiste razão à apelante. Na data de propositura da ação (25/05/2012), a herdeira Mariana de Freitas Moura contava com apenas 11 anos de idade, configurando-se a hipótese do art. 198, I c/c art. 3o do Código Civil, que suspende o prazo prescricional contra incapazes. Ademais, a questão da posse sempre restou controvertida e litigiosa.

Dispõe o Código Civil:

“Art. 3 São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3o “

A tese mencionada é reconhecida e aplicada por essa corte:

“EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)

III. Razões de decidir

3. A interrupção do prazo prescricional pela propositura da ação reivindicatória foi analisada de forma suficiente e fundamentada no acórdão embargado, sendo a insurgência mera reiteração de tese recursal.

4. A suspensão da prescrição em razão da menoridade do herdeiro foi devidamente considerada, com base no art. 198, I, do CC/2002, não havendo contradição quanto à distinção entre incapacidade absoluta e relativa.

(...)

(N.U 0008908-32.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)”

Quanto ao recurso adesivo, merece parcial reforma a sentença.

Não se aplica no caso o arbitramento por equidade previsto no art. 85, §8o do CPC, tendo em vista que, conforme o Tema 1076 do STJ,
"A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados"
, admitindo-se o arbitramento por equidade "apenas quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

No caso dos autos, o proveito econômico obtido pelos autores não é inestimável nem irrisório, tampouco o valor da causa é baixo, sendo perfeitamente mensurável o benefício econômico decorrente da restituição do imóvel ao espólio.

Aplica-se, portanto, obrigatoriamente o §2o do art. 85 do CPC, que estabelece a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor do imóvel restituído ao espólio em decorrência da declaração de nulidade do negócio simulado.

Considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido, fixo os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Seila Maria Álvares da Silva, para manter inalterada a r. sentença quanto à declaração de nulidade do negócio jurídico.

DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo Espólio de Maurício Marcelino de Moura e outros, para majorar os honorários advocatícios para 11% (onze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Custas e honorários pela apelante principal

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025